Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-22.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARCELAS VINCENDAS. TERMO FINAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las” (art. 323 do CPC/15).
2. As prestações vincendas têm natureza de pedido implícito, não necessitando de requerimento expresso do Autor. Entretanto, se formulado, ele não pode ser interpretado de forma restritiva. As parcelas “vincendas no curso do processo” não devem se restringir ao trânsito em julgado, mas se estender à duração do processo como um todo, o que inclui a fase de cumprimento de sentença, até que ocorra o efetivo cumprimento da obrigação.
3. Tal interpretação se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência, buscando a racionalização da atividade judiciária.
4. Apelação conhecida e provida.